Tribunal: TJMT
Processo: 1018184-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018184-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Sucessão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ROBERTO VALDECIR BRIANTI

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

ELIA GARCIA BRIANTI

TERCEIRO INTERESSADO:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUCESSÃO DO EXEQUENTE ORIGINÁRIO (CEDENTE) PELO FUNDO DE INVESTIMENTO CESSIONÁRIO –

PREJUDICIAIS DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA GARANTIDORA HIPOTECANTE E POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO:–

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E DE ANUÊNCIA DO DEVEDOR QUANTO À CESSÃO DO CRÉDITO E DO REGISTRO DA RESPECTIVA ESCRITURA NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS – DESNECESSIDADE – PROCEDIMENTO PRÓPRIO PARA A SUCESSÃO DO EXEQUENTE – ART. 778, §1o, III, DO CPC/15 – POSSÍVEL ALTERAÇÃO DA DIRETORIA DA SOCIEDADE ANÔNIMA CEDENTE DESDE A OUTORGA DE PROCURAÇÃO COM PODERES PARA A CESSÃO DO CRÉDITO – IRRELEVÂNCIA – ATO JURÍDICO PERFEITO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO FIDC CESSIONÁRIO – DESACOLHIMENTO - POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO EM JUÍZO QUANDO DEMONSTRADA A CAPACIDADE POSTULATÓRIA E INTERESSE DE AGIR - ALEGADA JUNTADA DE DOCUMENTOS EM DESORDEM CRONOLÓGICA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS

- RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a orientação pacífica do STJ, a intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente
para que este possa exercer o contraditório, não sendo necessário que seja citado para compor o polo passivo da ação de execução.

A falta de fundamentação a ensejar a nulidade do
decisum
, por afronta ao inciso IX do art. 93 da CF/88, não se confunde com fundamentação sucinta.

Segundo a jurisprudência do STJ, julgada em
recurso repetitivo,
havendo para o processo de execução um regramento próprio previsto no inciso III do §1o do art.778 do CPC/15, a sucessão do exequente originário pelo cessionário do crédito não exige notificação, assentimento do devedor (
Tema n. 1 do STJ
), e/ou registro do ato no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, não sendo também aplicável ao referido procedimento as vedações e limitações impostas pelos artigos 108 e 109 do mesmo
Codex
, oponíveis apenas em processo de conhecimento.

Por força da proteção que a Constituição Federal dá ao ato jurídico perfeito, eventual alteração da diretoria da sociedade anônima cuja gestão outorgou poderes ao mandatário, conferindo-lhe poderes para a cessão de crédito, mostra-se absolutamente irrelevante para a validade e eficácia da escritura pública de cessão do crédito exequendo em função da qual foi autorizada a sucessão da exequente originária pelo cessionário.

Não há qualquer vedação da atuação judicial dos
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios não padronizados
(FIDC's) no polo ativo de execuções em que alçados à condição de sucessores do exequente originário
contanto que evidencie ao Juízo a sua capacidade postulatória e o seu interesse jurídico.

Em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do processo civil, a jurisprudência do STJ privilegia a economia processual e efetividade da jurisdição em detrimento do formalismo exacerbado, de modo que a inexistência de prejuízo processual impede a decretação de nulidade e/ou desconstituição do ato processual (
pas de nullité sans grief
) (AgInt no AREsp 910.845/SP).

Logo, se a juntada da documentação fora da ordem cronológica dos atos ocorridos não impede a verificação daquilo que com ela se pretendia provar, descabe falar-se em desfazimento do ato processual.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ROBERTO VALDECIR BRIANTI

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

ELIA GARCIA BRIANTI

TERCEIRO INTERESSADO:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
ROBERTO VALDECIR BRIANTI

contra a decisão singular proferida na
Execução de Título Extrajudicial
n. 0001879-53.2006.8.11.0033

(Cód. 1377) ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que deferiu o pedido de sucessão processual (equivocamente referida como substituição processual) do banco exequente pelo seu cessionário
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I,
e

afastou a arguição de nulidade absoluta do processo por ausência de citação da proprietária do bem dado em hipoteca, Sra
HELENA ROSSI BRIANTE
, já falecida.

Suscita o recorrente a nulidade do procedimento executivo por ausência de citação da proprietária do imóvel dado em garantia fiduciária do título exequendo, como interveniente, sendo que a
mera intimação não permite o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sobretudo diante das particularidades do caso concreto, vez que a proprietária hipotecante do imóvel penhorado veio a falecer no curso do processo, o que por si só revela a certeza quanto à ausência do exercício pleno do direito de defesa.

Suscita, ainda em prefacial do mérito recursal, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, haja vista que a motivação nela exposta serviria para justificar qualquer decisão indeferitória.

No mérito, aduz o executado que como meio de obstar a análise dos documentos apresentados e, desta feita, mascarar as falhas na representação e na suposta cessão de crédito inicialmente verificadas, o terceiro (cessionário) sem qualquer relação com o feito, requereu, de forma indevida e imotivada, o seu ingresso no feito mediante a juntada desorganizada, invertida e desleixada de um caudaloso dossiê que, à toda evidência, apenas tem o condão de tumultuar o feito e permitir sua ilícita interferência no processo, mesmo não tendo qualquer legitimidade a fazê-lo.

Reforça que a juntada de documento ilegível revela a clara intenção de impedir a verificação de sua legitimidade e de seu interesse.

Sustenta que
a sucessão processual – que difere da substituição – pode ser concedida apenas e tão somente quando for coligido ao caderno processual o instrumento, preferencialmente público, da ventilada cessão de crédito, não bastando a mera alegação de tal fato, como feito pelo terceiro, com o intuito de tumultuar e procrastinar a contenda.

Defende que, e
m subserviência ao princípio da relatividade dos contratos, as disposições contratuais só produzem efeito em relação às partes que se vinculam ao seu conteúdo, não podendo estas mesmas disposições contratuais restringir direitos de terceiros.

Argui que recaindo a execução sobre crédito rural, de especial natureza jurídico/política,
o Banco instrumentador da política agrária assume e ostenta condição personalíssima inerente às Instituições Financeiras integrantes do sistema nacional de crédito rural, de modo que a
sua cessão a ente não
integrante do Sistema Financeiro Nacional ou a União
revela-se medida extremamente excepcional, dependendo da demonstração, pelo cessionário, de uma série de requisitos cuja legitimidade (existência, validade e eficácia) podem ser fiscalizadas pelo devedor, o qual teria o direito, inclusive, de ter ciência do valor da operação de cessão, não lhe sendo oponível possível cláusula de sigilo, sob pena de afronta ao
devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
.

Defende que os art.288, 290 e 654, §1o, todos do CC/2002,
não deixam dúvidas ao consignar que a cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor se, além de este não ter sido notificado, o respectivo instrumento não faz menção
“ao lugar onde foi passado”
, à
“qualificação do outorgante e do outorgado”
, à
“data e o objetivo da outorga”
assim como à
“extensão dos poderes conferidos”
.

Assevera que a doutrina seria uníssona no sentido de que, para gozar de validade, o instrumento da cessão
deverá ser necessariamente levado a registro junto ao Cartório de Títulos e Documentos, consoante expressa disposição do art. 221 do CC/2002, bem como do art. 130, §9o, da Lei n.6.015/73.

Argumenta, ainda, que o
instrumento de mandato apresentado pelo cedente não goza da menor credibilidade, pois que o documento matriz fora subscrito há mais de dois anos por diretor que não se sabe se ainda administra a instituição financeira – e que, por sua vez, controla o fundo cessionário – visto

que, por força do art.132 da Lei das Sociedades Anônimas, no primeiro quadrimestre de cada ano é realizada assembleia-geral para a eleição dos novos administradores e membros do conselho fiscal, se for o caso.

Afirma que, à luz do art.44 do CC/2002 e do art.1o da Lei no 8.668/93, o agravado não tem personalidade jurídica, não podendo figurar no polo passivo da execução.

Com tais argumentos, pugna pelo deferimento da liminar recursal a fim de suspender o feito executivo originário.

Ao fim, pugna pela revogação da decisão agravada, com o indeferimento da sucessão processual, estabilizando-se os polos ativo e passivo da execução, com a consequente intimação do terceiro para abster-se de peticionar no feito, bem como para que a garantidora hipotecante seja citada para compor os autos da execução originária.

A liminar recursal foi indeferida consoante decisão de ID. n. 143059743.

Contrarrazões no ID. n. 143659680, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da preliminar de nulidade por ausência de citação da garantidora hipotecante.

Consoante relatado, suscita a parte executada, ora agravante, a nulidade do processamento da execução sem que a garantidora hipotecante tivesse sido citada para integrar o polo passivo do feito executivo.

Trata-se, neste particular, de questão que, no passado, ensejava muita divergência, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, inclusive no STJ. Uns entendiam pela necessidade de a citação do terceiro garantidor para compor o polo passivo da execução. Outros, porém, compreendiam que somente a intimação do terceiro garantidor sobre a penhora já era suficiente para que esse pudesse exercer o seu direito de defesa.

Todavia, atualmente o STJ pacificou o entendimento no sentido de que a intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel dado em garantia hipotecária é suficiente, não sendo necessário que seja citado para integrar o polo passivo da ação de execução. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TÍTULO A APARELHAR A EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
PENHORA DO IMÓVEL. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A matéria objeto da irresignação recursal não possui os óbices apontados na decisão primeva. Reconsideração da v. decisão da Presidência desta Corte Superior. 2. Não se verifica a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável à pretensão do recorrente, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 3. A tese engendrada no apelo nobre, no sentido de ausência, na inicial executória, da Escritura Pública na qual as recorrentes assumiram o papel de garantidoras, não foi objeto da apelação, sendo suscitada apenas em posteriores embargos de declaração, situação que cristaliza inovação recursal.
4. A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que seja citado para compor o polo passivo da ação de execução
(REsp 1649154/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019, REPDJe 10/10/2019, DJe 5/9/2019). 5. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(STJ -AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.645.494/DF, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.).
Grifei.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO - INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE 1. A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução. 2. [...].
(STJ -AgInt no REsp n. 1.882.565/MT, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 28/5/2021.).
Grifei.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AÇÃO DE EXECUÇÃO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. INTIMAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR. SUFICIÊNCIA. [...]. 3. O propósito recursal é definir se, na ação de execução com garantia hipotecária, os terceiros garantidores precisam ser citados para figurar no polo passivo da lide ou se basta que haja a intimação dos mesmos acerca da penhora, para que haja a expropriação do bem. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo agravante em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 5. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 6.
A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução
. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.
(STJ - REsp 1649154/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, REPDJe 10/10/2019, DJe 05/09/2019)
.
Grifei.

Em suma, prevalece a regra geral do §3o do art.835 do CPC/15, segundo a qual, recaindo a penhora sobre bem de terceiro garante, basta que este seja dela intimado, não se exigindo a citação para a validação da constrição.

Na hipótese, a Certidão de ID. n. 142820699 - Pág. 126 demonstra que a falecida Sra
HELENA ROSSI BRIANTE
, garantidora hipotecante no contrato exequendo, foi devidamente intimada

acerca da penhora do bem dado em garantia hipotecária, ainda em 04.09.2022, quando ainda era viva. Vejamos:

Com isso, rejeito a primeira prefacial de nulidade.-

Da nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Suscita a parte recorrente a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação.

No entanto, também aqui nenhuma razão assiste à irresignação.

Note-se, nesse viés, que conquanto a decisão tenha se valido de uma terminologia inapropriada para autorizar que o fundo cessionário assumisse o polo passivo do feito executivo, lançando mão da expressão “substituição processual”, quando, na verdade, o que se requereu nos autos foi a “sucessão processual” do exequente originário cedente pelo cessionário, além de não haver dúvida acerca daquilo que foi deferido, trouxe a curta, porém eficaz fundamentação que passo a transcrever:

“
Vistos etc.

1. Defiro o pedido de substituição processual do exequente (Id. 62604751) formulado por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, porque comprovada a cessão dos créditos objeto desta demanda executiva por ato entre vivos (Id. 62604749 - Pág. 353/366), podendo, doravante, o cessionário figurar no polo ativo, independentemente de consentimento do executado (art. 778, § 1o, inc. III, c/c § 2o, do CPC)”
(ID. n. 142820699 - Pág. 538)

Nesse particular, vale lembrar que, de acordo com a jurisprudência do Supremo,
“A falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta. Interpretação que se extrai do inciso IX do art. 93 da CF/88.”
(STF - Segunda Turma, HC 105349 AgR, Relator(a): AYRES BRITTO, j. em 23/11/2010, Processo eletrônico DJe-032 divulg. 16-02-2011 public. 17-02-2011)

Dessa forma, não há se falar em nulidade do
decisum
recorrido por ausência de fundamentação.-

Do mérito.

No que tange ao mérito recursal, melhor sorte não socorre ao agravante.

Isto porque, ao contrário do que tanta fazer crer, ao julgar o REsp 1091443/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Corte Especial do STJ, fixou a tese paradigma que deu origem ao
Tema n. 1
, segundo a qual
“a substituição processual, no polo ativo da execução, do exequente originário pelo cessionário dispensa a autorização ou o consentimento do devedor.”

Exatamente por essa razão, é que a decisão agravada se revela
“em sintonia com a jurisprudência do STJ de que a necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário somente se aplica ao processo de conhecimento, e não na ação de execução, como na espécie.
A falta de notificação não interfere na existência ou exigibilidade da dívida.
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 861.884/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5a Região), j. em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

O fato é que, havendo, para o processo de execução, um regramento próprio previsto no inciso III do §1o do art.778 do CPC/15, a sucessão do exequente originário pelo cessionário do crédito não exige notificação ou assentimento do devedor, não sendo aplicável ao referido procedimento as vedações e limitações impostas pelos artigos 108 e 109 do mesmo
Codex
, oponível apenas em processo de conhecimento.

Exatamente por essa razão,
“é pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de que a ausência de notificação do devedor da cessão de créditos não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, se inadimplente, nos órgãos de proteção ao crédito. Conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte, ‘o cessionário, no processo de execução, não necessita da prévia anuência do devedor para assumir a legitimação superveniente, podendo, inclusive, promover a execução, ou nela prosseguir, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos’”.
(STJ - Terceira Turma – AgInt no AREsp 1020806/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. em 07/03/2017, DJe 20/03/2017)

Tratando-se, ademais, de direito disponível, o credor exequente pode ceder seu crédito a quem bem desejar, a título oneroso ou gratuito. Ao executado cabe honrar a obrigação liberalmente assumida.

Aliás, em suas razões de recorrer o executado lança mão de uma lógica jurídica que não se coaduna com o novo ordenamento jurídico processual, qual seja, de que o instrumento de mandato apresentado pelo cedente não gozaria da menor credibilidade pelo fato de o documento matriz ter sido subscrito há mais de dois anos por diretor que não se sabe se ainda administra a instituição financeira, como se a validade e a eficácia dos atos jurídicos dependesse do arbítrio do diretor de plantão da sociedade anônima cedente.

Ora, no Brasil, vige a proteção do ordenamento pátrio ao ato jurídico perfeito, inclusive com
status
constitucional (art.5o, inciso XXXVI, da CF), a partir da lógica do
tempus regit actum
.

Assim, enquanto não desconstituída, uma procuração outorgada por determinado diretor da mandante continua válida e gerando seus efeitos, segundo os poderes específicos por ela conferidos, não podendo ser tangenciada ou melindrada pela simples alteração da diretoria da outorgante.

Na hipótese, quem peticionou nos autos executivos originários não foi o cessionário, e sim o banco cedente.

É o que se pode depreender da petição de ID. n. 45122860 - Pág. 133/135 dos autos originários, através do qual o exequente cedente comunica a cessão, efetivada através de Escritura Pública (ID. n. 45122860 - Pág. 143/155 dos autos originais) e pleiteia a sua sucessão processual, mediante a sua substituição no polo ativo do feito pelo cessionário.

Vale também destacar que, segundo a doutrina
“verifica-se ser perfeitamente factível a atuação dos FIDC's junto ao polo ativo de demandas judiciais, bastando tão somente que se demonstre ao Juízo a sua capacidade postulatória e o seu interesse jurídico na demanda.”
(CONCEIÇÃO, Hermes Henrique Corrêa.
A legitimidade dos fundos de investimento em direitos creditórios para postular em juízo
. Migalhas de peso. 06 mar. 2017. Disponível em:
https://migalhas.uol.com.br/depeso/255002/a-legitimidade-dos-fundos-de-investimento-em-direitos-creditorios-para-postular-em-juizo
)

Justamente em função disso, já há precedente desta Câmara

no sentido de que
“não há qualquer vedação a atuação judicial dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios não padronizados (FIDC's) no polo ativo de ações de execução em que alçados à condição de sucessores do exequente originário contanto que evidencie ao Juízo a sua capacidade postulatória e o seu interesse jurídico.”
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – AI n. N.U 1002698-47.2021.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 05.05.2021, publ. no DJE 26.07.2021)

No mais, impende consignar que em razão da digitalização da parte física dos processos que tramitavam no Sistema Apolo, e sua posterior migração para o Sistema PJe, ocorre certa desordem cronológica dos atos procedimentais, em razão de aglutinação das informações dos sistemas, o que dificulta, mas não impossibilita a análise dos processos nesta situação.

Acaso fique evidenciada qualquer dificuldade de visualização em função de possíveis inversões da marcha processual ou da juntada de documentos ilegíveis, a tangenciar a ampla defesa do recorrente – o que, frise-se, não ficou suficientemente demonstrado no caso dos autos – deverá a parte interessada requerer primeiramente ao juízo singular a correção ou o ajuste das citadas impropriedades.

Nesse viés, aliás, vale destacar que,
“em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do processo civil, a jurisprudência desta Corte Superior privilegia a economia processual e efetividade da jurisdição em detrimento do formalismo exacerbado, de modo que a inexistência de dano impede a decretação de nulidade -
pas de nullité sans grief.
”
(AgInt no AREsp 910.845/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 20/10/2016)

Logo, se a juntada da documentação fora da ordem cronológica não impede a verificação daquilo que com ela se pretendia provar, descabe falar-se em desfazimento do ato processual autônomo e independente.

Enfim, ao contrário do que afirma o agravante, se há alguém nos autos intentando procrastinar o feito executivo, que já perdura por mais de vinte longos anos, esse alguém certamente não é o credor originário, tampouco o seu sucessor.

Dessa forma, não verificado qualquer desacerto na decisão recorrida a tornar imperativa sua desconstituição ou a sua reforma parcial.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022